Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015546-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 065.057.771-05 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 065.057.771-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA –
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – PREDICADOS PESSOAIS – HOMOGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 1KG DE MACONHA E 130G DE COCAÍNA – REITERAÇÃO DELITIVA – ATO CONTRITIVO JUSTIFICADO – ARESTOS DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A diversidade de drogas apreendidas [maconha e cocaína], cuja quantidade [1kg e 130g, respectivamente] induzem a traficância, somada à reiteração delitiva específica [tráfico de drogas], autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; TJMT, Enunciado Criminal 25)

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 122.780/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição
cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000).

Afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, HC no 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015546-32.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPO NOVO DOS PARECIS

IMPETRANTE(S): DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, no incidente processual (N. U 1001551-93.2022.8.11.0050), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a ensejar aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com medidas cautelares (ID 138290672), juntados documentos (ID 138290676).

O pedido liminar foi indeferido (ID 138653695).

O Juízo singular prestou informações (ID. 138810263).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e por violação ao princípio da homogeneidade, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública e par garantia da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em concreto, tendo em vista que o paciente Ernandes foi preso em flagrante pela suposta prática de Tráfico de Drogas, após os Policiais Militares irem apurar informações recebidas via 190, da ocorrência do crime de Tráfico de Drogas na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, em uma residência situada na Rua Bem Te Vi esquina com a Rua Curio de frente para a praça da Cohab por do Sol, sendo que os Policiais Militares ao realizarem um ronda nas proximidades da referida residência, observaram uma intensa movimentação de entrada e saída de pessoas, com as características de usuários de entorpecentes e após aguardarem alguns minutos, flagram o paciente saindo do referido imóvel e assim procederam com a sua abordagem, sendo encontrado em seu poder 01 (uma) porção de 17 g “Maconha”, diante da situação de flagrante foi solicitada autorização do suplicante para entrada na residência, o qual concordou e assumiu prática do crime de tráfico de drogas indicando inclusive os demais entorpecentes que mantinha em depósito, sendo encontrados e apreendidos 01 (uma) porção “Cocaína” pesando 129 g , 01 (uma) barra de“Maconha” pesando 677 g, 01 (um) pedaço de “Maconha” pesando 199 g, 01 (uma) porção de “Maconha” pesando 84 g e 01 (uma) porção de “Maconha” pesando 101 g, restando evidenciada prática do crime de Tráfico de Drogas. – Ademais, a conduta do Tráfico de Drogas praticada pelo suplicante Ernandes, possui elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco a ordem pública. – Consabido, tem-se que “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, posto que, caso seja condenado, será, o suplicante, submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena. – Sabe-se que, além da análise de tal argumento ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 140966194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.7.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público,
in verbis
:

“2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam a quantia de 04 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 1.077 gramas, e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 130 gramas. (Ids. no 88938900/88938901).

[...] 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.

5. Anote-se ainda que o indiciado responde a Ações Penais [Ação Penal no 0001312-57.2016.8.11.0005 – Roubo (Comarca de Diamantino-MT); Ação Penal no 0001290-62.2017.8.11.0005 – Trafico de Drogas (Comarca de DiamantinoMT)]; o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 10. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. 11. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação pela prisão preventiva formulada pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO,”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito –
ID
138290676).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas, extraídos das apreensões
de 4 (quatro) tabletes de maconha com peso de aproximadamente 1kg (um quilo) e uma porção de cocaína, pesando 130g (cento e trinta) gramas, e na reiteração delitiva, visto que o paciente responde
“ações penais [Ação Penal no 0001312-57.2016.8.11.0005 – Roubo (Comarca de Diamantino-MT); Ação Penal no 0001290-62.2017.8.11.0005 – Trafico de Drogas (Comarca de DiamantinoMT)”
.

A diversidade de drogas apreendidas [maconha e cocaína], cuja quantidade [1kg e 130g, respectivamente] induzem a traficância, somada à reiteração delitiva específica [tráfico de drogas], autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Por seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Atente-se que, somente após a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, na hipótese de condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

No que tange às medidas cautelares, o paciente responde a uma ação penal por roubo e outra por tráfico de drogas (Ação Penal no 0001312-57.2016.8.11.0005 – Roubo/Diamantino-MT; Ação Penal no 0001290-62.2017.8.11.0005 – Tráfico de Drogas/Diamantino-MT), cometidos, respectivamente, em 2016 e 2017, sendo que ambos os processos estão pendentes de citação/intimação, em razão de não ter sido encontrado nos endereços informados.

Com efeito, afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022